Tribunal: TJES
Processo: 5004466-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004466-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

BANCO BRADESCO S/A
agrava por instrumento de decisão por meio da qual o juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do pedido de recuperação judicial formulado por
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA ME
(processo nº 0012664-07.2018.8.08.00110 deferiu o pedido de dilação do prazo de suspensão das ações e das execuções propostas em face da devedora, por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada por que: (I) “a norma falimentar consta expressamente o prazo IMPRORROGÁVEL de 180 dias do
stay period
”; (II) “o STJ já decidiu sobre o tema, vez que somente poderá ser concedida a prorrogação na hipótese de que a empresa recuperanda não tenha dado causa à morosidade, o que não é o caso. A recuperação judicial foi requerida aos 23 de outubro de 2018, sendo deferido seu processamento aos 22/11/2018 e, até o momento, não se tem notícias sequer da expedição do edital do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05 e, mesmo que tenha havido demora procedimental, tal fato não obsta a negociação com os credores”; (III)”

a decisão inicialmente proferida à luz da Lei 11.101/05, não há razão para deferimento da prorrogação. Permitir isso seria o mesmo que “criar uma nova norma”, criar uma excepcionalidade, premissa vedada pelo art. 6º, § 4º, da referida lei, na qual se constata inequívoca vontade do legislador em impedir quaisquer dilações ao prazo de blindagem patrimonial”; (IV) “A decisão enseja desequilíbrio entre as partes, bem como causa insegurança jurídica. Isto, pois, é clara a enorme desvantagem que a decisão guerreada produz aos credores, haja vista que a concessão do período de blindagem instará óbice ao recebimento do crédito”.

Decisão ID nº 918822, indeferindo a liminar recursal.

Certidão de inércia nas informações prestadas pelo juízo a quo, bem como resposta recursal pela agravada constantes dos Ids 1279761 e 1279762.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 26 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

BANCO BRADESCO S/A
agrava por instrumento de decisão por meio da qual o juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do pedido de recuperação judicial formulado por
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA ME
(processo nº 0012664-07.2018.8.08.00110 deferiu o pedido de dilação do prazo de suspensão das ações e das execuções propostas em face da devedora, por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada por que: (I) “a norma falimentar consta expressamente o prazo IMPRORROGÁVEL de 180 dias do
stay period
”; (II) “o STJ já decidiu sobre o tema, vez que somente poderá ser concedida a prorrogação na hipótese de que a empresa recuperanda não tenha dado causa à morosidade, o que não é o caso. A recuperação judicial foi requerida aos 23 de outubro de 2018, sendo deferido seu processamento aos 22/11/2018 e, até o momento, não se tem notícias sequer da expedição do edital do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05 e, mesmo que tenha havido demora procedimental, tal fato não obsta a negociação com os credores”; (III)”

a decisão inicialmente proferida à luz da Lei 11.101/05, não há razão para deferimento da prorrogação. Permitir isso seria o mesmo que “criar uma nova norma”, criar uma excepcionalidade, premissa vedada pelo art. 6º, § 4º, da referida lei, na qual se constata inequívoca vontade do legislador em impedir quaisquer dilações ao prazo de blindagem patrimonial”; (IV) “A decisão enseja desequilíbrio entre as partes, bem como causa insegurança jurídica. Isto, pois, é clara a enorme desvantagem que a decisão guerreada produz aos credores, haja vista que a concessão do período de blindagem instará óbice ao recebimento do crédito”.

Pois bem.

Como assentei na decisão liminar, a decisão agravada deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem da empresa que se encontra em fase de recuperação judicial
para garantir o cumprimento do plano de recuperação judicial.

A referida decisão pautou-se ainda no princípio da preservação da continuidade da empresa, que a meu sentir, por ora deve prevalecer sobre os interesses da instituição financeira agravante.

Na mesma linha do entendimento do magistrado
a quo
e considerando os inúmeros recursos por mim já analisados em decisão proferidas nos autos originários, não vislumbro, até este momento processual que a recuperanda tenha dado causa à morosidade do procedimento de recuperação judicial como afirma o agravante.

Em favor da agravada milita a necessidade da prorrogação do stay period, por mais 180 (cento e oitenta) dias para possibilitar a preservação do plano de recuperação da empresa.

Ademais, o atraso da publicação do edital, a meu sentir, não deve ser atribuído à agravada como quer fazer crer o agravante. A questão foi apreciada pelo magistrado de 1º grau nos seguintes termos:

[...]

II. 2. Da publicação do edital previsto no art. 53, parágrafo único, da lei 11.101/2005.

Considerando que, até o presente momento, não houve a publicação do edital previsto no art. 53, parágrafo único, da lei 11.101/2005,
malgrado tenha proferido comando judicial determinando a publicação do referido documento, conforme se observa às fls. 680/685 e 700/701, promova a serventia, com urgência, o cumprimento da referida diligência
” [...]. (grifei)

Por essas considerações não há como acolher o pedido recursal, e isso porque, ao se sopesar os princípios constitucionais é evidente que o resguardo da preservação da continuidade da empresa deve se sobrepor ao interesse financeiro aqui perseguido pela instituição financeira agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – PRORROGAÇÃO STAY PERIOD – 180 DIAS – EM FACE DA RECUPERANDA - PREVISTO NO § 4º DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/05 – ADMISSIBILIDADE – FLEXIBILIAÇÃO ADMITIDA EM CARÁTER EXCEPCIONAL A CUMPRIR O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
No que tange à prorrogação do stay period convém destacar que é tranquila a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à sua possibilidade
. No entanto e como é cediço, não basta o mero transcurso do prazo. É imprescindível que as circunstâncias do caso recomendem tal proceder, que a recuperanda não tenha concorrido com a superação do lapso temporal e que a dilação do prazo seja essencial à preservação do plano de recuperação

2.
Ou seja,
a extrapolação do prazo previsto não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda
. In casu, a decisão agravada deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem da empresa que se encontra em fase de recuperação judicial para garantir o cumprimento do plano de recuperação judicial. Pautou-se no princípio da preservação da continuidade da empresa, que a meu sentir, por ora deve prevalecer sobre os interesses da instituição financeira agravante.

3.
Não vislumbrou-se, até este momento processual que a recuperanda tenha dado

causa

à

morosidade do procedimento de recuperação judicial como afirma o agravante.

Ao se sopesar os princípios constitucionais é evidente que o resguardo da preservação da continuidade da empresa deve se sobrepor ao interesse financeiro aqui perseguido pela instituição financeira agravante.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.